Tribunal: CARF
Processo: 10580.721818/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721818/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.779 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
JOTAGE ENGENHARIA COMÉRCIO E INCOPORAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF.
PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143). O documento apresentado para suprir a
ausência do comprovante de retenção deve atender a mesma finalidade deste,
qual seja, demonstrar que o valor recebido pelo beneficiário do pagamento já
estava deduzido do IRRF devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer em parte os direitos creditórios, nos termos do voto do
relator, e homologar parcialmente as compensações até o limite dos correspondentes direitos
creditórios reconhecidos.

Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Substituto e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente Substituto).
Relatório
JOTAGE ENGENHARIA COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 15-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721818/2008-03
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

28.583 (fls. 507), pela DRJ Salvador, interpôs recurso voluntário (fls. 527) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de cinco declarações de compensação – DCOMP, conforme
descrito na tabela abaixo:
N° DCOMP
TRIBUTO
ANO-
CALENDÁRIO CRÉDITO ORIGINAL
17349.58188-110105.1.3.02-9225
IRPJ
2000
78.644,87
32544.00528-100105-1.3-03-3131
CSLL
2000
52.334,40
05079.02759-110105-1.3-02-7188
IRPJ
2001
84.136,97
06066.21705-110105-1.3-03-6206
CSLL
2001
25.566,60
17780.48601-120105-1.3-02-6580
IRPJ
2002
197.813,41
O contribuinte está utilizando este alegado direito creditório para quitar créditos
tributários levantados em lançamentos de ofício de PIS e COFINS, razão pela qual os
correspondentes processos no 10580.012928/2004-49 e no 10580.012929/2004-93 estão
apensados ao presente processo. Os mesmos créditos tributários também estão sendo quitados
por meio de outras DCOMP, já homologadas, formalizadas no processo no 10580.721819/2008-
40, também apensado ao presente processo.
A Administração Tributária reconheceu apenas parte do direito creditório
apontado nas presentes DCOMP (fls. 287) em razão de não ter reconhecido algumas deduções,
algumas antecipações dos tributos (estimativas) e algumas retenções na fonte, constantes nas
declarações do contribuinte, conforme a seguinte tabela:

2000
2001
2002

Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados
IRPJ apurado
-
-
71.391,32
71.391,32
626.135,85
626.135,85
(-) Deduções
50.223,54
-
27.104,35
-
149.765,49
-
(-) Fonte
28.702,58
7.210,15
65.180,43
889,87
-
-
(-) Estimativas
117.188,25
49.941,96
63.243,49
63.243,49
674.183,77
259.007,06
IRPJ a pagar
(196.114,37)
(57.152,11)
(84.136,95)
7.257,96
(197.813,41)
367.128,79
CSLL apurada
-
-
34.340,87
34.340,87
-
-
(-) Estimativas
81.148,35
52.334,40
59.907,47
59.907,47
-
-
CSLL a pagar
(81.148,35)
(52.334,40)
(25.566,60)
(25.566,60)
-
-
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 305, assim sintetizada no relatório do acórdão recorrido (fls. 512):
A Contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade, de fls. 302 a 318,
contra o Despacho Decisório, afirmando que, da análise dos valores questionados pela
RFB, constatou ter havido apenas erro formal no preenchimento das declarações, aptas
a demonstrar o crédito da Requerente, sob os seguintes argumentos:

Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

DIPJ/2001 (ANO-CALENDÁRIO 2000)
- da análise da DIPJ 2001 (ano-calendário 2000), onde consta o Saldo negativo
de IRPJ em sua ficha 12A (doc. 03), a Requerente informa como deduções ao IRPJ
devido: (i) a redução por reinvestimento FINOR, no valor de R$50.223,54; (ii) o IRRF
incidente sobre aplicações financeiras e de terceiros; no valor de R$16.107,05; (iii) o
IRRF por órgão publico no valor de R$ 12.595,83; e (iv) o valor de imposto mensal
pago por estimativa no montante de R$ 117.188,25;
- o valor referente aos depósitos efetuados a título de redução por
reinvestimento (FINOR) foi informado de maneira equivocada na linha 11 (erro
formal) quando na verdade, tal valor deveria ter sido informado como imposto de
renda pago por estimativa. Isto porque a Requerente não teve seu projeto de
reinvestimento aprovado pela Sudene, o que ocasionou a conversão dos depósitos
efetuados, perante o Banco do Nordeste do Brasil S.A., em pagamento de imposto de
renda para a União (doe. 12), conforme disposição expressa no § 3o do art. 19 da lei
n° 8.167/91;
- como os depósitos em comento foram convertidos em recolhimento de
imposto de renda para a União, é direito da Requerente utilizar-se desta dedução, que
compõe o crédito tributário em questão;
- no que concerne aos valores de IRRF decorrentes de aplicações financeiras ou
de retenção de terceiros e, além disso, o IRRF por órgão público, informados nas
linhas 13 e 14 da DIPJ/2001, possuem a comprovação necessária, conforme
demonstrativo (que apresenta), acompanhado dos documentos anexados sob o título
de DOC. 6;
- em relação às estimativas de IRPJ recolhidas ao longo do ano-calendário de
2000, não há controvérsia, pois a própria RFB comprova o pagamento destes Darf
(doc. 12), quando, na tabela de n° 7 do referido Despacho Decisório, reconhece tais
valores como devidamente recolhidos, no montante de R$ 49.941,98;
- a parcela de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2000, objeto
de questionamento da RFB, através do Despacho Decisório, corresponde exatamente
ao somatório dos valores relativos às retenções na fonte e as estimativas recolhidas ao
longo do ano-calendário 2000 (28.702,88+49.941,98=78.644,87). Considerando que
tais valores encontram-se plenamente comprovados, resta clara a improcedência da
não-homologação das compensações rastreadas nestes créditos;
- a Requerente informou, indevidamente, na linha 16 da ficha 12 da DIPJ/2001
(ano-calendário 2000), os valores dos recolhimentos referentes ao ajuste anual de
IRPJ, referente ao ano-calendário de 2000, no montante de R$67.246,26. A despeito
de não ter se utilizado deste valor nas PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório em
análise, a Requerente informa que tal valor foi devidamente recolhido no mês de
março de 2001, conforme guias de recolhimento, devidamente autenticadas, em anexo
(doc. 15);
- dessa maneira, as diferenças apontadas pela RFB no Despacho Decisório não
devem persistir, visto que os recolhimentos por estimativa, as retenções sofridas e a
conversão dos depósitos para reinvestimento (FINOR) em renda para a União estão
devidamente comprovados pelos documentos e amparados pelo direito;

Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

DIPJ/2002 (ANO-CALENDÁRIO 2001)
- mais uma vez, no ano-calendário 2001, a Requerente informou,
incorretamente, na linha 11 da ficha 12A (erro formal) da sua DIPJ, o valor de
R$27.104,35, referente aos depósitos efetuados a título de redução por reinvestimento
(FINOR), quando na verdade tal valor deveria ser informado como imposto de renda
pago por estimativa (apresenta as mesmas explicações apresentadas para o ano-
calendário 2000, já relatadas);
- no que concerne aos valores de IRRF decorrente de aplicações [...]
documentos anexados, sob o título de DOC. 7, comprovam o valor de R$65.180,43,
informado na linha 13, da ficha 12A, da DIPJ 2002, ficando plenamente assegurado o
direito de a requerente deduzir tais valores do imposto de renda devido, em obediência
ao art. 653 do RIR/1999;
- no que se refere ao recolhimento das estimativas no montante de R$63.243,49
não há controvérsia, pois o próprio Despacho Decisório reconhece tais valores;
DIPJ 2003 (ANO-CALENDÁRIO 2002)
- novamente, neste exercício, a Requerente informou incorretamente, na linha
11 da ficha 12A (erro formal) da sua DIPJ, o valor de R$149.765,49, referente aos
depósitos efetuados a título de redução por reinvestimento (FINOR), quando na
verdade tal valor deveria ser informado como imposto de renda pago por estimativa
(pelos mesmos motivos já relatados);
- para os valores relativos aos recolhimentos por estimativa, houve erro de fato
no preenchimento da ficha 12A da DIPJ 2003 (ano-calendário 2002). No campo
destinado à informação dos recolhimentos por estimativa, linha 16, a Requerente
informou indevidamente os valores do imposto retido na fonte;
- na linha 16 da ficha 12a da DIPJ 2003 deveria constar apenas o valor de
R$259.007506 referente aos recolhimentos efetuados por estimativas (doc. 11), os
quais o próprio Despacho Decisório reconhece como efetivamente recolhidos;
- no que concerne aos valores de IRRF decorrente de aplicações financeiras e de
retenções de terceiros, informados incorretamente na linha 16, está comprovado por
meio do demonstrativo (que apresenta) acompanhado dos documentos anexados, sob o
título de DOC. 8. Assim, apesar dos equívocos no preenchimento da declaração a
Requerente jamais se utilizou de créditos indevidos, apenas cometeu erros de caráter
formal que não possuem a prerrogativa de inviabilizar o direito de realizar as devidas
compensações;
- assim, o Despacho Decisório emitido deve ser cancelado, pois seria ilegal a
continuidade da cobrança por parte do Fisco do montante já demonstrado como
devidamente pago à Receita Federal do Brasil;
Essa manifestação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ Salvador (fls.
507), ao considerar algumas retenções de IRRF comprovadas pelo impugnante. Contudo, não
foram acatados os argumentos relativos: (i) ao pedido de conversão em estimativas dos valores
pagos no âmbito de programa de incentivo fiscal (FINOR), o qual foi indeferido; (ii) aos
comprovantes de retenções na fonte feitas por órgãos públicos; (iii) algumas estimativas
alegadamente pagas. Com isso, o quadro do direito creditório fica assim:
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

2000
2001
2002

Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados
IRPJ apurado
-
-
71.391,32
71.391,32
626.135,85
626.135,85
(-) Deduções
50.223,54
-
27.104,35
-
149.765,49
-
(-) Fonte
28.702,58
8.397,69
65.180,43
58.853,25
-
388.896,66
(-) Estimativas
117.188,25
49.941,96
63.243,49
63.243,49
674.183,77
259.007,06
IRPJ a pagar
(196.114,37)
(58.853,25)
(84.136,95)
(42.266,33)
(197.813,41)
(21.767,87)
CSLL apurada
-
-
34.340,87
34.340,87
-
-
(-) Estimativas
81.148,35
52.334,40
59.907,47
59.907,47
-
-
CSLL a pagar
(81.148,35)
(52.334,40)
(25.566,60)
(25.566,60)
-
-
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 527) repisa os argumentos já
apresentados na impugnação.
Na primeira vez em que foi apreciado o presente recurso voluntário, a 2a Turma
Especial da 1a Seção deste CARF converteu o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 1802-000.133 (fls. 630), para que fossem adotadas as seguintes providências:
(i) Comprovar à luz da escrituração contábil e fiscal e documentação que lhe
deu lastro, se os valores não utilizados a título de redução por reinvestimento,
convertidos em renda para a União, no importe de R$ 50.223,54, R$ 27.104,35 e R$
149.765,49, referem-se respectivamente aos anos-calendários de 2000, 2001 e 2002 e,
especialmente, constatar se tais valores não compuseram os valores no ano-calendário
de 2006, que é o período de apuração que consta nos respectivos DARFS;
(ii) Caso confirmado que os valores convertidos em renda da União se referem
aos anos de 2000, 2001 e 2002, informar em razão dos cômputos dos acréscimos
legais (imputação) em que medida essa conversão contribui para a formação dos
saldos negativos nos respectivos anos;
Comprovar à luz da escrituração contábil, fiscal e outros documentos que
entender necessário e que deram lastro, os valores das retenções sofridas e a
contabilização das respectivas receitas, relativamente aos anos de 2000, 2001 e 2002;
Comprovar os valores de Imposto de Renda que foram retidos da Recorrente,
referente aos anos-calendários de 2000, 2001 e 2002, referentes às seguintes fontes
pagadoras (e as que lhes tenham sucedidos):
a. Prefeitura de Irecê;
b. Banco HSBC;
c. Caixa Econômica Federal;
d. Banco Sudameris;
e. Bradesco-Baneb;
f. Brasil Tecon SA.
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

A diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio da Informação de fls. 1320,
em que se informa, em apertada síntese:
i.
os cinco DARF relativos à redução do IRPJ para reinvestimento (FINOR) não foram
utilizados no ano 2006 e podem ser distribuídos nos períodos requeridos nos seguintes
valores: R$ 50.223,54 (2000), R$ 27.104,35 (2001) e R$ 17.556,58 (2002), considerando os
encargos moratórios devidos;
ii.
a análise das retenções na fonte em benefício do contribuinte aponta que estas autorizam a
redução do imposto a pagar nos seguintes valores: R$ 8.911,29 (2000), R$ 44.972,91 (2001)
e R$ 395.077,54 (2002);
Com isso, a tabela dos valores pleiteados ficaria assim:

2000
2001
2002

Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados
IRPJ apurado
-
-
71.391,32
71.391,32
626.135,85
626.135,85
(-) Deduções
50.223,54
50.223,54
27.104,35
27.104,35
149.765,49
17.556,58
(-) Fonte
28.702,58
8.911,29
65.180,43
44.972,91
-
395.077,54
(-) Estimativas
117.188,25
49.941,96
63.243,49
63.243,49
674.183,77
259.007,06
IRPJ a pagar
(196.114,37)
(58.853,25)
(84.136,95)
(42.266,33)
(197.813,41)
(21.767,87)
CSLL apurada
-
-
34.340,87
34.340,87
-
-
(-) Estimativas
81.148,35
52.334,40
59.907,47
59.907,47
-
-
CSLL a pagar
(81.148,35)
(52.334,40)
(25.566,60)
(25.566,60)
-
-
O recorrente manifestou-se sobre o resultado da diligência (fls. 1347), em síntese,
afirmando que:
(i)
a autoridade que realizou a diligência não poderia ter descontado encargos moratórios dos
valores recolhidos a título de redução para reinvestimento;
(ii)
há um erro na determinação do valor da redução para reinvestimento no ano 2002;
(iii)
a diligência reconheceu IRRF no ano 2001 em valor menor do que aquele já reconhecido
na decisão recorrida;
(iv)
a diligência deixou de considerar IRRF que estava devidamente contabilizada e cujos
valores são coerentes com a sua movimentação financeira;
(v)
os documentos juntados nos autos são suficientes para comprovar as retenções da
prefeitura de Irecê
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2011
(fls. 523) e seu recurso voluntário foi apresentado em 21/12/2011 (fls. 527). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
A decisão recorrida não reconheceu a totalidade do direito creditório pleiteado
pelo contribuinte ao glosar deduções vinculadas a incentivo fiscal, ao glosar retenções na fonte e
ao glosar estimativas declaradas. O recorrente rebate cada uma dessas glosas, conforme a
seguinte análise.
1
Incentivo fiscal – redução do imposto para reinvestimento (FINOR)
A Administração Tributária, ao apreciar as presentes DCOMP, analisou as DIPJ
do contribuinte dos correspondentes períodos de apuração e constatou que este reduziu os
valores apurados do IRPJ, por meio de deduções indevidas, atreladas a incentivo fiscal (FINOR),
de forma que a glosa de tais deduções reduziu o saldo negativo passível de
restituição/compensação, conforme o seguinte excerto (fls. 291):
Observe-se que a dedução a título de Redução por Reinvestimento, Linha 11 da
Ficha 12A, não pode ser considerada, pois o contribuinte não preencheu a Ficha 10,
Cálculo da Isenção e Redução do Imposto, bem como informou na Ficha 29,
Aplicações em Incentivos Fiscais, aplicação no FINOR, considerando que a pessoa
jurídica não pode optar pela aplicação, em incentivos regionais (Ficha 29), do valor do
imposto de renda que serviu de base para o cálculo do incentivo fiscal previsto na
Linha 11, tendo em vista o disposto no § 5o do art. 612 do Decreto n° 3.000, de 1999.
Registre-se ainda que os valores informados na Ficha 29 não foram confirmados (fl.
280), não compondo a Linha 16, Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa.
O contribuinte alega que, apesar de as deduções serem indevidas, houve os
pagamentos correspondentes, de forma que estes devem ser considerados como antecipações do
IRPJ (estimativas) e considerados no saldo negativo. Na oportunidade, juntou cinco DARF (fls.
477 e 482).
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que os DARF apresentados
não poderiam ser considerados na apuração do IRPJ de 2000, 2001 e 2002, uma vez que foram
feitos para créditos tributários de 2006.
No recurso voluntário, o contribuinte afirmou que os DARF foram preenchidos
com erro, mas devem ser afetados aos anos em tela. Essa questão foi objeto da diligência
relatada, ocasião em que a fiscalização verificou a procedência da alegação do contribuinte e
apropriou os pagamentos realizados em 2006 para as respectivas deduções realizadas em 2000,
2001 e 2002, aí considerando os encargos moratórios. Com isso, os valores assim recolhidos
foram suficientes para suprir as deduções de 2000 e 2001, mas parte da dedução de 2002 ficou
em aberto.
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

O contribuinte manifestou-se contrário ao fato de a fiscalização ter exigido os
encargos moratórios, afirmando que este procedimento contraria a Instrução Normativa SRF no
267/2002 e o Parecer Normativo CST no 44/1979.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. Os encargos legais são devidos em
qualquer caso em que o prazo de recolhimento não for atendido, conforme a própria Instrução
Normativa citada pelo recorrente, verbis:
Art. 115. Até o ano-calendário de 2013, as pessoas jurídicas que tenham
empreendimentos enquadrados em setores da economia considerados, em ato do Poder
Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da extinta
Sudene e da extinta Sudam, poderão depositar no Banco do Nordeste do Brasil S/A e no
Banco da Amazônia S/A, respectivamente, para reinvestimento, o percentual de até
trinta por cento do imposto devido pelos referidos empreendimentos, calculados sobre o
lucro da exploração (art. 57), acrescidos de cinqüenta por cento de recursos próprios,
ficando, porém, a liberação desses recursos condicionada à aprovação do órgão
competente do MI, dos respectivos projetos técnicos.
[...]
§4o Em qualquer caso, a inobservância do prazo importará recolhimento dos encargos
legais (juros e multa de mora) como receita da União.
Os pagamentos foram realizados em 2006 e correspondem a reduções declaradas
em 2001, 2002 e 2003, portanto bem além do prazo legal.
Todavia, deve ser salientada a informação trazida na Informação da diligência de
que os períodos de apuração 2000 e 2001 foram objeto de lançamento tributário exatamente para
exigir o IRPJ indevidamente deduzido, aqui tratado. Em decisão definitiva, o lançamento
tributário foi mantido, mas foi determinada a utilização dos mesmos DARF supracitados para
quitar o crédito tributário lançado, inclusive com juros e multa, conforme o Acórdão no 15-
18.753, de 26/03/2009, da 2a Turma da DRJ Salvador, constante do processo no
10580.011205/2005-11, do qual se extrai o seguinte trecho:
Note-se que sem que seja determinado o lucro da exploração não é possível
saber qual o montante do incentivo fiscal previsto no art. 612 do RIR/1999 a que o
contribuinte tem direito, pois aquele é a base de cálculo para o imposto sobre o qual
incidirá o percentual que determinará o valor que poderá ser usado como
reinvestimento. Portanto, agiu corretamente a autoridade fiscal ao glosar as deduções a
título de incentivo fiscal utilizadas pelo contribuinte, sem que este tenha determinado
o lucro da exploração dos períodos fiscalizados, e ao efetuar o lançamento do IRPJ
devido, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora.
Apenas posteriormente à lavratura do auto de infração é que o autuado solicitou
à ADENE que autorizasse a devolução das parcelas depositadas indevidamente e a
reversão para o imposto de renda das parcelas lançadas no auto de infração, tendo a
ADENE notificado ao Banco do Nordeste S/A, que procedeu às reversões para o
imposto de renda mediante a quitação dos DARF cujas cópias foram anexadas às fls.
69/70.
Assim, quando da cobrança do crédito tributário objeto do presente auto de
infração, devem ser abatidos os valores relativos às reversões mencionadas,
correspondentes ao imposto de renda dos anos-calendário de 2000 e 2001.
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

Na execução dessa decisão, a DRF fez a alocação dos referidos DARF ao crédito
tributário lançado (IRPJ de 2000 e 2001), assim consumindo o valor de quatro desses DARF e
parte do quinto, remanescendo disponível o valor de R$ 198.043,40.
Verifico que a autora da diligência em tela não se atentou de que o valor de R$
198.043,40 já era o remanescente após a quitação das deduções indevidas de 2000 e 2001 e o
utilizou novamente para quitar esses mesmos períodos, quando deveria ter utilizado para quitar
apenas a dedução de 2002, o que seria suficiente para quitar um valor bem maior do débito, se
não quitá-lo totalmente.
Assim, entendo que as deduções de 2000 e 2001 devem ser acatadas nos
correspondentes saldos negativos, por força do procedimento realizado no âmbito do processo no
10580.011205/2005-11 e que a dedução de 2002 seja acatada no correspondente saldo negativo,
com a utilização do saldo remanescente de R$ 198.043,40 dos DARF apontados pelo recorrente,
parcialmente utilizados no referido procedimento.
2
IRRF
A Administração Tributária, ao apreciar as presentes DCOMP, não acatou a
totalidade das retenções na fonte de imposto de renda apontadas pelo contribuinte para os anos
2000 e 2001. Saliente-se que o contribuinte não incluiu retenções na fonte na demonstração do
saldo negativo do Imposto de renda de 2002.
A decisão recorrida ampliou os valores acatados a título de retenção na fonte, para
R$ 8.397,69 (2000) e R$ 58.853,25 (2001), e entendeu que o contribuinte possuía retenções na
fonte em 2002 no valor de R$ 388.896,66, embora ele tenha informado esse valor no campo
errado (estimativas) da sua DIPJ.
A diligência supracitada também ampliou os valores acatados a título de retenção
na fonte, para R$ 8.911,29 (2000) e R$ 395.077,54 (2002), mas reduziu para R$ 44.972,91 o
valor acatado em 2001.
Os valores específicos serão abordados a seguir.
2.1
IRRF DE 2000
O contribuinte pretende computar no seu saldo negativo de 2000 o valor de R$
28.702,58 a título de retenção na fonte, sendo R$ 16.107,05 oriundos de aplicações financeiras e
R$ 12.595,83 oriundos de órgãos públicos. Após a diligência fiscal, tem-se que a fiscalização
não reconheceu a retenção na fonte de órgãos públicos (Prefeitura de Irecê) e reconheceu
parcialmente as retenções sobre aplicação financeira, no montante de R$ 8.911,29, conforme a
tabela seguinte:
CNPJ
FONTE PAGADORA
DCOMP
VALOR
CONFIRMADO
00.000.000/3305-74 BANCO DO BRASIL S.A.
7,67
7.67
00.360305/0001-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.061.36
0,00
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

01701.201/0001-89 HSBC BANK BRASIL S.A
3.668.80
2.534,40
15.142.490/0001-38 BANCO BANEB S.A
9.322,36
6.293.84
33.870.163/0001-84 BANCO ALVORADA S.A.
31,32
31,32
60.701.190/0001-04 BANCO ITAU S/A
14,20
14,20
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S.A.
1,34
1,34
61.230.165/0001-44 BCO.COMERCIAL E DE
INV.SUDAMERIS SA.
-
28,52
Como se pode ver, a fiscalização não acatou a retenção atribuída à Caixa
Econômica e acatou parcialmente as retenções atribuídas ao HSBC e ao BANEB.
Em sua última manifestação, o contribuinte afirma que as retenções na fonte estão
devidamente registradas em sua contabilidade, na conta contábil Impostos a Recuperar,
conforme documentos de fls. 707, corroboradas pelos documentos de fls. 361. Todavia, verifico
que os documentos de fls. 707 são cópia de um Balanço de 2006, não possuindo qualquer
congruência com as retenções de fonte de 2000, aqui apreciadas.
Saliente-se, ainda, que todos os valores glosados não constam de DIRF em
benefício do contribuinte.
Entendo que os lançamentos contábeis não são, por si só, prova suficiente das
retenções na fonte em benefício do contribuinte, devendo ser acompanhados de prova
documental.
No caso de rendimento de aplicação financeira, exige-se a apresentação dos
correspondentes extratos bancários. Na espécie, os extratos bancários apresentados pelo
contribuinte (fls. 371) corroboram os valores apontados pela fiscalização, na referida diligência.
Já no caso de prestação de serviços por órgão público, exige-se a apresentação de
documentos que comprovem o serviço prestado e seus valores, bem como a correspondente
movimentação financeira. Na espécie, o contribuinte apresenta apenas documentos intitulados
“conhecimento de receitas” (fls. 362), em que o beneficiário, o objeto e o signatário não são
devidamente identificados e legitimados, de forma que não trazem a certeza exigida para o
reconhecimento do direito creditório.
Com isso, entendo que o valor de fonte a ser reconhecido para o ano 2000 é
aquele identificado na diligência supracitada, ou seja, R$ 8.911,29.
2.2
IRRF DE 2001
O contribuinte pretende computar no seu saldo negativo de 2001 o valor de R$
395.077,54 a título de retenção na fonte, oriunda de aplicações financeiras. Após a diligência
fiscal, tem-se que a fiscalização reconheceu parcialmente as retenções demonstradas na
DCOMP, no montante de R$ 44.972,91, conforme a tabela seguinte:
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

CNPJ
FONTE PAGADORA
DCOMP
VALOR
CONFIRMADO
00.306.278/0001-91 BRADESCO FUNDO DE
INVESTIMENTO
21.603,13
21.489,39
00.322.699/0001-06 BRADESCO FUNDO DE
INVESTIMENTO
01.165.781/0001-37
CAIXA FIC EXECUTIVO RF
LONGO PRAZO
10.012,83
10.01253
30522.936/0001-69
BB ADMINISTRAÇÃO DE
ATIVOS DTVM SA
725,13
725,13
33.870.163/0001-84
BANCO ALVORADA / BANCO
BILBAO VIZCAYA
63,28
56,05
60.394.079/0001-04
HSBC BANK BRASIL SA
BANCO MÚLTIPLO
138,30
138.30
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A.
32.611,32
12.524,77
61530.165/0001-44
BCO. COMERCIAL E DE INV.
SUDAMERIS SA.
26,44
26,44
Como se pode ver, a fiscalização verificou pequenas diferenças nas retenções
feitas pelo Bradesco Fundo de Investimento e pelo Banco Alvorada, bem como acatou apenas
uma parte das retenções atribuídas ao Banco Bradesco.
Em sua última manifestação, o contribuinte apenas questiona o fato de a decisão
de primeira instância já ter reconhecido retenções na fonte em valor maior (R$ 58.853,25) do que
o apontado na diligência.
Saliente-se que todos os valores glosados não constam de DIRF em benefício do
contribuinte.
Entendo que, no caso de rendimento de aplicação financeira, exige-se a
apresentação dos correspondentes extratos bancários. Na espécie, os extratos bancários
apresentados pelo contribuinte (fls. 392) corroboram os valores apontados pela fiscalização.
Contudo, considerando o risco de uma reformatio in pejus, entendo que deve prevalecer o valor
já reconhecido na decisão de primeira instância.
Com isso, entendo que o valor de fonte a ser reconhecido para o ano 2001 é
aquele apontado na decisão recorrida, ou seja, R$ 58.853,25.
2.3
IRRF DE 2002
O contribuinte não incluiu no saldo negativo de 2002 qualquer valor de retenções
na fonte. Todavia, a decisão entendeu que o contribuinte possuía retenções na fonte nesse ano,
no valor de R$ 388.896,66, embora ele tenha informado esse valor no campo errado
(estimativas) da sua DIPJ.
Em sede da referida diligência, a fiscalização verificou que havia retenções na
fonte em montante um pouco maior, qual seja, R$ 395.077,54.
Em sua última manifestação, o contribuinte nada fala sobre essa apuração.
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

Com isso, entendo que o valor de fonte a ser reconhecido para o ano 2002 é
aquele identificado na diligência supracitada, ou seja, R$ 395.077,54.
3
Estimativas
A Administração Tributária, ao apreciar as presentes DCOMP, não acatou a
totalidade das antecipações (estimativas) do imposto de renda apontadas pelo contribuinte para
os anos 2000 e 2002, bem como não acatou a totalidade das antecipações (estimativas) da
Contribuição Social apontadas pelo contribuinte para o ano 2000.
A decisão recorrida corroborou os valores apontados no despacho decisório
atacado. Ademais, a diligência supracitada não teve as estimativas em seu objeto.
O recorrente não questionou o valor reconhecido das estimativas de contribuição
social do ano 2000 e também não questionou o valor reconhecido das estimativas de imposto de
renda do ano 2002.
No que diz respeito às estimativas de imposto de renda do ano 2000, o
contribuinte apontou o montante de R$ 117.188,25, mas a Administração Tributária reconheceu
apenas R$ 49.941,96. A decisão recorrida corroborou esse valor, sobre o fundamento de que o
contribuinte teria incluído como estimativa um pagamento para o imposto apurado no final do
exercício, além de que tal pagamento já teria sido apontado como crédito em outra compensação,
conforme o seguinte excerto (fls. 516):
Com relação às estimativas de IRPJ ao longo do ano-calendário de 2000, a
Contribuinte informou na linha 16 da ficha 12A o valor de R$117.188,25. Está
comprovado no presente processo o recolhimento de R$49.941,96, já confirmado no
Despacho Decisório. Quanto à diferença de R$67.246,26, a Contribuinte informa que
foi recolhida em março de 2001, conforme guias de recolhimento anexadas à fl. 485.
Da análise destes Darf verifica-se que se referem a pagamento de IRPJ do período de
apuração 2000, sob o código 2430 - IRPJ -PJ Obrigadas ao Lucro Real - Entidades não
Financeiras - Declaração de Ajuste. Portanto, efetivamente, não poderiam ser levados
ao ajuste anual do ano-calendário de 2000, como recolhimentos de estimativa mensal
de IRPJ. Verifica-se, inclusive, que tais valores, pagos sob o código 2430, já foram
utilizados, como créditos de pagamentos indevidos ou a maior, na compensação de
débitos da Contribuinte, no processo n° 10580.721819/2008-40.
O recorrente defende a possibilidade do aproveitamento do apontado pagamento
(indevido) do tributo como se fosse estimativa e nega a sua utilização em outra compensação,
conforme o seguinte excerto (fls. 546):
Ressalte-se que, a condição dos DARF (se referem ao pagamento de IRPJ do
período de apuração 2000, sob o código 2430) não retira da Requerente o direito a
crédito, visto que está comprovado que a Requerente recolheu imposto, e por tal
motivo, é direito desta utilizar-se desta dedução. Seguem como anexos 8, 9 e 10 os
comprovantes de arrecadação emitidos no próprio site da Receita Federal do Brasil.
Além disso, alegou a Receita Federal do Brasil que os créditos em discussão já
foram utilizados no processo no 10580-7218192008-40.
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

Ocorre que, a Receita Federal do Brasil confunde os créditos, pois os valores, de
fato, não foram utilizados no referido processo, conforme pode se verificar abaixo:
Entendo que o aproveitamento do referido pagamento não é possível, pois
desvirtua o instrumento da compensação, que define uma DCOMP para cada crédito tributário.
Na espécie, o contribuinte está tentando introduzir no alegado direito creditório de saldo
negativo um alegado direito creditório de pagamento indevido, ou seja, o contribuinte pretende
fazer uma autocompensação sem DCOMP, quitando uma estimativa putativa com o pagamento
alegadamente indevido do próprio tributo. Ademais, o pagamento apontado refere-se ao próprio
ano calendário do saldo negativo, ou seja, há aí uma retroalimentação, pois o pagamento somente
se torna indevido, e assim restituível, quando não há tributo a pagar e isso ocorre porque o
próprio pagamento foi considerado como antecipação do tributo (estimativa), ou seja, seria
devido como estimativa. Para evitar tamanha complexidade, não se admite como elemento do
saldo negativo algo que é resultado desse mesmo saldo negativo.
Com isso, entendo que a decisão recorrida não merece reparo quanto ao
reconhecimento das estimativas.
4
Conclusão
Considerando todo o exposto, os valores a serem reconhecidos como direito
creditório passível de compensação estão apontados na seguinte tabela:

2000
2001
2002

Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados Valores declarados Valores confirmados
IRPJ apurado
-
-
71.391,32
71.391,32
626.135,85
626.135,85
(-) Deduções
50.223,54
50.223,54
27.104,35
27.104,35
149.765,49
149.765,49
(-) Fonte
28.702,58
8.911,29
65.180,43
44.972,91
-
395.077,54
(-) Estimativas
117.188,25
49.941,96
63.243,49
63.243,49
674.183,77
259.007,06
IRPJ a pagar
(196.114,37)
(58.853,25)
(84.136,95)
(42.266,33)
(197.813,41)
(177.714,24)
CSLL apurada
-
-
34.340,87
34.340,87
-
-
(-) Estimativas
81.148,35
52.334,40
59.907,47
59.907,47
-
-
CSLL a pagar
(81.148,35)
(52.334,40)
(25.566,60)
(25.566,60)
-
-

Com isso, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer em parte os direitos creditórios, conforme apontado na tabela acima, e homologar
parcialmente as compensações até o limite dos correspondentes direitos creditórios reconhecidos.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721818/2008-03

Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital